Tribunal: TJBA
Processo: 8004938-69.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004938-69.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: RANILSON SILVA SANTOS Advogado(s): KEITH MEIRA DIAS DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, oriundos de empréstimo consignado não contratado. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00. O réu apelou, buscando excluir sua responsabilidade e afastar as condenações impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos; e (iii) determinar a forma da restituição dos valores e a possibilidade de compensação com o montante creditado em conta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado é da instituição financeira, conforme o Tema 1.061 do STJ, pois o consumidor nega a contratação e não pode produzir prova de fato negativo (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 4. O banco não produziu prova grafotécnica capaz de comprovar a autenticidade da assinatura, sendo insuficiente o mero contrato juntado aos autos. 5. Configura-se falha na prestação do serviço bancário a ausência de cautela na verificação da identidade do contratante, caracterizando negligência e violação à boa-fé objetiva. 6. Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar ensejam dano moral presumido, em razão do constrangimento e da angústia suportados pelo consumidor. 7. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 foi irrisório em relação aos parâmetros a serem observados, em desacordo, inclusive, com a natureza da ofensa, todavia não foi impugnado pela recorrida, razão pela qual deve ser mantido. 8. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS, DJe 30/03/2021). 9. Admite-se, contudo, a compensação dos valores creditados na conta do autor com o montante a ser restituído, a fim de evitar enriquecimento sem causa, uma vez que o banco também foi vítima de fraude praticada por terceiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a compensação dos valores creditados ao autor com o total a ser restituído, mantendo-se, no mais, a sentença. Teses de julgamento: 1. O banco responde civilmente pelos descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, mesmo quando a fraude é praticada por terceiro. 2. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, conforme o Tema 1.061 do STJ. 3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário gera dano moral indenizável. 4. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando caracterizada violação à boa-fé objetiva. 5. Os valores creditados na conta do consumidor devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8004938-69.2022.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que figuram, como apelante, o Banco Ficsa S/A e, como apelado, Ranilson Silva Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça